Tribunal: STF
Processo: ARE 1570227
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sonegação fiscal. Prisão civil por dívida. Inépcia da denúncia. Sistemática da repercussão geral. Temas 339, 660 e 937. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que manteve a condenação por sonegação fiscal, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990.



2. O recorrente sustentava violação aos arts. 5°, incisos LV, LXVII e 93, inciso X, da Constituição Federal, alegando inépcia da denúncia, litispendência, inconstitucionalidade do tipo penal por suposta equiparação à prisão civil por dívida, e existência de excludentes de culpabilidade ou ilicitude, como dificuldades financeiras, inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível recurso extraordinário que demande análise de legislação infraconstitucional ou reexame do conjunto fático-probatório, ou se incide a sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se os crimes de sonegação fiscal previstos na Lei 8.137/1990 configuram prisão civil por dívida, violando o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos deduzidos pela parte agravante não são aptos a infirmar a decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



5. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário na origem estava amparada na aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo incabível a interposição de agravo regimental ao Supremo Tribunal Federal em casos tais, segundo sua reiterada jurisprudência.



6. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral quando a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660 da repercussão geral).



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 339 da repercussão geral) estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que sucintamente, sem exigir o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



8. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 



9. A análise da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais exigiria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



10. Agravo regimental não provido.